Tribunal: STF
Processo: AI 732948
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. MAJORAÇÃO DE 
   PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE CLÁUSULAS 
   EDITALÍCIAS. SÚMULA STF 279. 

1.	A questão constitucional tida 
   como violada não foi prequestionada pelo acórdão recorrido, nem 
   pelos embargos de declaração opostos para tal fim. Incidência da 
   Súmula STF 282.
2.	O Supremo Tribunal Federal, em princípio, não 
   admite o "prequestionamento implícito" da questão constitucional. 
   Precedentes.
3. 	Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada 
   ofensa, no caso, aos artigos 2º, 5º, caput, e 37, II, § 2º, da 
   Constituição Federal.
4.	Inexistência de argumento capaz de 
   infirmar a decisão impugnada, que deve ser mantida pelos seus 
   próprios fundamentos.
5.	Agravo regimental improvido.